Tribunal: TJSP
Processo: 1006844-72.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Produção antecipada de provas - Exibição de contrato bancário – Indeferimento da petição inicial – Questão controversa (contratos ativos e suspensos que não se identificam com o objeto da lide) - Natureza da demanda como de exibição de documento – Veiculação de lide de apresentação de prova material – Medida que somente se permite pela via da exibição de documento - Artigos 396 a 404 do CPC –

Ementa:
Produção antecipada de provas - Exibição de contrato bancário – Indeferimento da petição inicial – Questão controversa (contratos ativos e suspensos que não se identificam com o objeto da lide) - Natureza da demanda como de exibição de documento – Veiculação de lide de apresentação de prova material – Medida que somente se permite pela via da exibição de documento - Artigos 396 a 404 do CPC – Dever de sujeição à disciplina legal - Artigo 396 e seguintes do CPC e STJ, Resp 1.803.251/SC – Dever de atendimento dos requisitos constantes do decidido pelo STJ no REsp Repetitivo 1.349.453/MS - Não comprovação pela parte autora do atendimento dos pressupostos processuais específicos - Ausência de comprovação de solicitação válida dos documentos na esfera administrativa - STJ Tema 648 - Extinção do processo - Artigo 485, IV, do CPC - Ausência de adequação – Pedido e causa de pedir e desvio no atendimento dos pressupostos processuais – Solicitação titulada de notificação extrajudicial que não indica o documento especifico e a razão do seu reclamo com destinação diversa da parte autora e sem indicação do pagamento do valor relativo à remessa reclamada relativa ao custo do serviço – Preclusão – Não reconhecimento – Questão vinculada aos pressupostos processuais - Artigo 485 do CPC – Sucumbência revertida.
Recurso provido.